Tribunal: CARF
Processo: 16327.914271/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.914271/2009-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.380 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
YASSUDA MARÍTIMA SAÚDE SEGUROS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
PROVA DE CRÉDITO . ÔNUS DO CONTRIBUINTE
Deve ser trazido aos autos os documentos que comprovam o direito do
Contribuinte. Não restando cabalmente demonstrado o valor do crédito que se
pretende restituir é vedada a compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Eduardo Morgado Rodrigues, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin,
Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Cláudio de Andrade
Camerano e Carlos André Soares Nogueira.
Relatório
Trata-se de pedido de compensação com crédito de IRPJ, conforme descriminado
em PER/DCOMP.
Argui a recorrente que a DCTF foi retificada e que por esse motivo faria jus ao
crédito alegado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.914271/2009-48
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.380 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914271/2009-48

Anexou à defesa PER/DCOMP, DCTF, DIPJ relativas ao crédito e planilha com
cálculo do IRPJ, DARF e DJE.
Quando do julgamento pela Delegacia de origem, julgou aquela que seria
necessário comprovar o erro ocorrido anteriormente juntando aos autos documentação idônea
comprobatória para que fizesse jus ao crédito.
Inconformada com a decisão de origem, interpôs a Contribuinte recurso a esse
Conselho repetindo as razões da manifestação de inconformidade.

Ao final, requerer que o recurso seja julgado procedente para homologar as
compensações efetuadas.
Este é o relatório do essencial.
Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
A compensação não foi homologada pois o eventual crédito informado foi
integralmente utilizado para a quitação de débitos da contribuinte, não restando crédito
disponível para a compensação.
Foi realizada pela Contribuinte sucessivas retificações em DCTF. Entretanto, cabe
ressaltar que os valores declarados em DCTF, a teor do que dispõe o art.5o, § 1o, do Decreto-lei
no 2.124/84, constituem confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do
referido crédito.
Por sua vez, a retificação somente seria possível mediante a comprovação do erro
em que se funde, consoante o art. 147, §1o, do CTN. Essa determinação também consta da IN
RFB n.o 1.110/2010.
Ademais, a DIPJ não é prova suficiente para retificar os valores declarados na
DCTF, eis que somente esta última é o instrumento de confissão de dívida e constituição
definitiva de crédito tributário.
Os documentos apresentados pela Recorrente não comprovam o alegado erro no
preenchimento da DCTF, pois seria necessários a escrituração e lançamentos no razão, aptos a
comprovar suas alegações.
Ademais, cumpre ressaltar que nenhum novo documento foi juntado aos autos
capaz de comprovar as alegações da Recorrente. Para além disso, a Delegacia foi bem clara e
citou expressamente na decisão qual seria a documentação necessária para a comprovação de seu
direito.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.380 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914271/2009-48

Dessa forma, voto no sentido de negar provimento ao recurso mantendo incólume
a decisão de origem.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital